Tribunal: STF
Processo: HC 244095
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que foi decretada prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11343/06.



    Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como o cabimento de medidas cautelares alternativas. 



    Requer, ao final,



    “Que o presente HC seja conhecido, processado e julgado, ou concedida a ordem de oficio com fulcro no “Art. 647-A, paragrafo único. 



    Requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão 



    - Que o presente HC seja conhecido, processado e julgado; 



    - A oitiva do Ministério Público na condição de custos legis; 



    - Seja deferida a liminar, inaudita altera pars, de concessão de ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente, conforme pleito acima; 



    - Seja confirmado no mérito os pedidos liminares, garantindo ao Paciente o direito de não sofrer nenhum tipo de antecipação de pena por crime não cometido. 



    - Requer ainda a juntada da íntegra dos autos principais e dos demais documentos que acompanham esta inicial”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Ainda assim, em uma análise de ofício, entendo que a narrativa apresentada na peça inaugural não demonstra ilegalidade a ensejar a intervenção desta Corte Superior, inclusive no tocante à legalidade das provas obtidas no interior do domicílio do paciente. 



    Observe que o próprio impetrante aponta que "ao avistar a viatura policial, tento desviar o que levantou suspeição da equipe policial, sendo dada ordem de parada ao paciente que de imediato jogou ao solo um objeto sendo constatado pelo cabo Deyvid se tratar de um tablete de uma substância esverdeada semelhante a maconha, pesando aproximadamente 24 gramas." (sic) (e-STJ fl. 4) 



    Observe-se que foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack, em conjunto com instrumentos utilizados para a mercancia de entorpecentes, consoante documentos colacionados às fls. 121 e 122 dos autos eletrônicos, não havendo falar-se em ilegalidade da decretação da segregação cautelar.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente